Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701678-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRAJANO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO O recurso apresentado não cuida dos fatos específicos deste processo, sendo genérico e exteriotipado de forma que serve para todos os casos em que houver determinação de multa (astreintes) com valor elevado. Assim, a análise do valor da multa depende de inúmeros fatores que certamente foram considerados pelo Juízo de origem, sendo um deles o nível de resistência no cumprimento das ordens judiciais. O caráter coletivo da saúde mostra-se evidente, mas também há de se considerar os direitos individuais fundamentais, eis que não pode pretender o DF o sacrifício maior da vida do agravante sob o fundamento de se evitar tratamento privilegidado, ou ainda, pela reserva do possível. INDEFIRO a liminar, ante a ausência de plausivibilidade do direito pretendido. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito